Tribunal: TJES
Processo: 5020835-15.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020835-15.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELSON FERREIRA NUNES
RECORRIDO: G. B. CARIACICA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5020835-15.2025.8.08.0012

Recorrente: G. B. CARIACICA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA

Recorrido: ELSON FERREIRA NUNES

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. MECÂNICA E AUTOPEÇAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. ENUNCIADO 5 DO FONAJE. CITAÇÃO EFICAZ NO ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA. REVELIA MANTIDA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. PEÇAS DANIFICADAS DURANTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Preliminarmente, o requerido/recorrente sustenta a nulidade da citação ao argumento de que o AR foi assinado por pessoa estranha ao seu quadro de funcionários e sem poderes de gerência.
Entretanto, a insurgência não prospera, pois o rito da Lei nº 9.099/95 é orientado pelos princípios da simplicidade e celeridade, sendo que o Enunciado 5 do FONAJE estabelece que “a correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor”. No caso dos autos, a citação foi regularmente entregue no endereço da ré, com a devida identificação do recebedor no Aviso de Recebimento (AR) juntado aos autos, razão pela qual rejeito a preliminar arguida e mantenho a revelia decretada.

3 – Qua
nto ao mérito, em decorrência dos efeitos da revelia, presume-se verdadeira a narrativa autoral de que 3 prisioneiros e 5 porcas foram danificados pelos funcionários da ré durante a troca dos pneus do veículo da parte autora
.
Assim, a cobrança por tais itens configura transferência indevida do risco do empreendimento ao consumidor e enriquecimento sem causa.
O prestador de serviço deve responder objetivamente por danos causados por imperícia ou defeitos na execução do trabalho.

4 - A recorrente não trouxe provas capazes de elidir a presunção legal gerada por sua contumácia, razão pela qual a condenação em danos materiais deve ser mantida conforme fixada (R$ 240,00).

5 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais. Sem condenação em honorários sucumbenciais (parte autora não se encontra assistida por advogado).

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)